Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-64.2020.8.11.0019
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000335-64.2020.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDIMAR LIMA SILVA - CPF: 016.145.291-40 (EMBARGADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE APARECIDO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 045.451.851-00 (EMBARGANTE), KALIANDRA KELLY ELSIK - CPF: 032.897.011-58 (EMBARGANTE), DOUGLAS FERREIRA PINTOR - CPF: 016.161.111-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – PEDIDO DE OFÍCIO FEITO PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO ANALISADA – VOTO E EMENTA RETIFICADOS – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Omissão constada, uma vez que a douta Procuradoria de Justiça apontou providência de ofício que não foi analisado sobre a redução da pena acessória de suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor do réu, devendo, portanto, ser retificado.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 1000335-64.2020.8.11.0019 do réu
Edimar Lima Silva
, interposto pelo
Ministério Público,
por intermédio da douta Procuradoria de Justiça.

O embargante sustentou e requereu,
in verbis
:

Frente ao exposto, restando demonstrada a ocorrência de omissão no r. acórdão, requer o
CONHECIMENTO e o ACOLHIMENTO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com atribuição de EFEITOS INFRINGENTES
, objetivando o redimensionamento da pena acessória prevista no artigo 293 do CTB, pelas razões acima alinhavadas.

Desta feita, requer que seja sanada a omissão supramencionada, dando o respectivo provimento. (Id. 180442670)

O douto advogado Moacir Velozo Júnior, em suas contrarrazões, manifestou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para redimensionar a pena acessória. (Id. 181612682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, pelo
Ministério Público,
por intermédio da douta Procuradoria de Justiça, contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 1000335-64.2020.8.11.0019 do réu
Edimar Lima Silva
.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura
aquém
daquilo que foi pedido.

In casu
, verifica-se que realmente há uma omissão a ser sanada na decisão judicial embargada, uma vez que houve pedido da douta Procuradoria Geral de Justiça para tomar providência de ofício, em relação ao de suspensão da habilitação para ambos os delitos para o mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, deve ser retificado o voto e a ementa, para acrescentar:

“
DA SUSPENSÃO E/OU A PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

A douta Procuradoria de justiça pede providência de ofício no tocante à sanção secundária de suspensão do direito de dirigir, objetivando a sua redução, em face do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Convém ressaltar, de início, que a penalidade questionada pela defesa tem incidência somente quanto ao delito previsto nos artigos 306 §1º, inc. II, §2º e 308, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

A
rt. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

(...)

Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:
(Redação dada pela Lei nº 13.546, de 2017)

(Vigência)

Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

De outro norte, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo. (Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book)

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”. (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) [...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal (TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

“
A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
. ” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

In casu
, verifica-se que o magistrado singular condenou o réu em relação ao crime do art. 306 do CTB, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e mais 06 (seis) meses de suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

No que tange ao crime do art. 308, do CTB, também condenou em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e mais 06 (seis) meses de suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Com efeito, é possível verificar que para ambos os delitos foi aplicado a pena mínima, assim diante da proporcionalidade da pena aplicada, deve ser alterado a pena acessória para
02 (dois) meses
para cada delito, totalizando em
04 (quatro) meses de suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso
Edimar Lima Silva
, apenas para aumentar o valor ficado dos honorários advocatícios, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada, com providência de ofício para alterar a pena acessória de suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 04 (quatro) meses.

(...)

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 308, CAPUT, E ART. 306, §1º, INC. II, §2º AMBOS DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB)– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 308, CAPUT, DO CTB – AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE E DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – MANOBRAS REALIZADAS PELO PACIENTE DE FORMA CONSCIENTE – CONDUTA QUE COLOCOU EM RISCO À COLETIVIDADE GERANDO PERIGO CONCRETO DE DANO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO EM 05 (CINCO) URH’S PELO JUIZ DA CAUSA – REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ANTE AO LABOR DO ADVOGADO INCLUSIVE COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – SANÇÃO DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PRECEDENTES DO STJ – PENA ACESSÓRIA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Em razão da vigência da última modificação normativa, onde substituiu a expressão “dano potencial” por “situação de risco”, ao qual se tem como objetivo esclarecer que o delito é de perigo abstrato, tendo a conduta do réu de realizar manobras arriscadas o com seu veículo, colocado em risco à coletividade gerando perigo concreto de dano, devendo a condenação ser mantida nos seus exatos termos.

Se o Juízo a quo arbitrou, com fundamentação vaga, a verba honorária ao advogado dativo em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa sua majoração. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 10 (dez) URH’s de verba honorária em seu favor.

“
A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
. ” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)”

Diante dessas considerações, conheço dos embargos de declaração opostos e o
acolho
, com efeitos infringentes, para determinar de ofício a alteração da pena acessória de suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 04 (quatro) meses, retificando em parte o voto e da ementa do Recurso de Apelação Criminal nº. 1000335-64.2020.8.11.0019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023